Tribunal: STF
Processo: Rcl 64943
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Reclamação Constitucional proposta pelo Procurador-Geral da República contra a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos autos da Suspensão de Liminar n. 0103837-66.2023.8.19000 que determinou a suspensão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância, Juventude e Idoso da Capital nos autos da Ação Civil Pública n. 0802204-87.2023.8.19.0255, a qual determinava que o estado e o município do Rio de Janeiro se abstivessem de apreender e conduzir adolescentes a instituições de acolhimento, senão em hipótese de flagrante de ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, entre outras proibições.  



    A Procuradoria-Geral da República alega que o ato reclamado afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI 3446, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.  



    Requer, ao final, o deferimento de medida liminar, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, para que seja determinada a:  



    “(...) suspensão imediata, até o julgamento final desta reclamação, dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos autos da Suspensão de Liminar n. 0103837-66.2023.8.19.0000, no que diz respeito à suspensão da decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância, Juventude e Idoso da Comarca da Capital, proferida na Ação Civil Pública n. 0802204-87.2023.8.19.0255, no ponto em que determinou que o Estado e o Município do Rio de Janeiro se abstivessem de apreender e conduzir adolescentes senão em hipóteses de flagrante de ato infracional, de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária ou de situação em que seja aplicável medida protetiva de urgência, nos termos previstos no ECA.”  



    A presente reclamação foi distribuída no período de recesso forense, quando foram solicitadas as informações pertinentes. Manifestaram-se o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (documento eletrônico 12), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (documento eletrônico 14), o Estado do Rio de Janeiro (documento eletrônico 20), o Município do Rio de Janeiro (documento eletrônico 23).  



    Os autos foram despachados pela Presidência do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido:  



    “(...)



    16. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência. 



    17. O relato dos argumentos e informações apresentadas nas reclamações revela a complexidade da matéria. Trata-se de problema histórico e estrutural no Município do Rio de Janeiro. Prova disso é que o próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, autor da ação civil pública ajuizada na origem, manifestou-se contrariamente ao acolhimento dos pedidos formulados nas reclamações, ressaltando a necessidade de se prestigiar uma solução consensual. Há, ainda, questões processuais relevantes, como a alegada ilegitimidade ativa dos autores das Rcls 64.800, 64.803 e 64.807. 



    18. Nesse cenário, entendo que o caso não se amolda às hipóteses excepcionais de atuação desta Presidência para decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias, limitada a uma cognição sumária (art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RI/STF). A complexidade do tema recomenda que a análise seja feita pelo eminente relator, que tem competência para a cognição exauriente da matéria. 



    19. Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria.”  



    As Reclamações 64800, 64803 e 64807 tratam da mesma temática e foram igualmente distribuídas a este gabinete.  



    A Reclamação 64800 foi proposta pelo Fórum Estadual da Criança e do Adolescente, representado pela Associação de Ex-Conselheiros e Conselheiras da Infância – AECI. Na Rcl 64800, foram formulados pedidos de ingresso como amicus curiae por Instituto Alana, Conectas Direitos Humanos e Justiça Global (documento eletrônico 13).  



    A Reclamação 64803 foi proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Na Rcl 64803, foram formulados pedidos de ingresso como amicus curiae por Instituto Alana, Conectas Direitos Humanos, Justiça Global (documento eletrônico 23), Coalizão pela Socioeducação (documento eletrônico 60) e Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do Rio de Janeiro (documento eletrônico 67).  



    A Reclamação 64807 foi proposta pelos Deputados Federais do Rio de Janeiro Francisco Rodrigues de Alencar Filho, Glauber de Medeiros Braga, Henrique dos Santos Vieira Lima, Talíria Petrone Soares e Tarcísio Motta de Carvalho, bem como pelos Deputados Estaduais Daniella Monteiro da Silva, Flavio Alves Serafini e Renata da Silva Souza.  



    Como forma de assegurar maior celeridade e economia processual, as reclamações acima relacionadas tramitarão conjuntamente nesta fase inicial, sem prejuízo de oportuna análise individualizada das questões processuais essenciais ao devido processo legal.  



    Ressalto que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu como norma fundamental do sistema a adoção de métodos consensuais de solução de conflitos, podendo adotar-se a conciliação ou a mediação em qualquer fase do processo ou até mesmo após o encerramento da marcha processual.  



    Esse novo paradigma, típico de uma justiça multiportas, tem por objetivo viabilizar desfechos mais adequados aos interesses das partes, aumentando o grau de satisfação dos envolvidos e elevando o índice de cumprimento das obrigações estabelecidas em acordo.  



    Nesse sentido, a jurisdição constitucional consensual tem permitido a celebração de acordos de grande relevância com base no diálogo construtivo e republicano entre as instituições, sobretudo diante de questões complexas e com contornos sociais relevantes.  



    Sobre essa possibilidade, em sua manifestação (documento eletrônico 34) o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro afirmou que:



    “Ocorre que, cabe, nesta via, afirmar, com fulcro em sua independência funcional, que apesar do talento e da disposição das promotoras de justiça em primeira instância, dedicadas à defesa dos direitos das crianças e adolescentes da capital de nosso estado, houve propositura de ação sem que a instrução prévia, exígua, permitisse a solução consensual da questão sobre eventuais pontos de divergência. Ao sentir da Chefia Institucional, também em gozo de independência funcional quando atua como órgão de execução, é plenamente possível se alcançar os ajustes eventualmente necessários a partir de atuação resolutiva consensual.



    A Procuradoria-Geral de Justiça entende que, sobretudo frente às múltiplas razões de interesse público subjacentes ao tema dos autos, a intervenção no presente feito não pode descuidar do dever imposto pelo § 2º do art. 3º do CPC/2015 que estabelece que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos" (grifamos). Com idêntico norte, preceitua o § 3º, do mesmo artigo, que "a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”  



    Entendo, portanto, que a temática em discussão recomenda a abertura de mesa de conciliação para que se realize tentativa de composição do conflito apresentado nas reclamações.



    Para que os trabalhos se desenvolvam de forma satisfatória e com legitimidade é fundamental que os envolvidos estejam presentes e possam ser ouvidos ativamente.  O diálogo interinstitucional realizado de forma democrática e com segurança jurídica é vetor fundamental para a busca de solução que permita a pacificação social no Estado do Rio de Janeiro.  



    Assim, como forma de viabilizar maior pluralidade aos debates e assegurar a ampla participação na eventual formação do consenso, admito, com fundamento no art. 138 do Código de Processo Civil a inclusão na Reclamação 64803 dos amigos da corte Instituto Alana, Conectas Direitos Humanos, Justiça Global, Coalizão pela Socioeducação e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do Rio de Janeiro. Na Reclamação 64800 também funcionarão como amigos da corte o Instituto Alana, Conectas Direitos Humanos e Justiça Global.  



    Atento às peculiaridades do caso em exame, designo sessão de conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2024, às 11 horas (horário de Brasília), na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal, com apoio operacional do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos – NUSOL.  



    Atuará como conciliadora a juíza instrutora deste Ministro. As informações de acesso à audiência serão enviadas aos endereços eletrônicos a serem fornecidos pelas partes e interessados. Para a boa organização dos trabalhos, esclareço que as partes e interessados deverão indicar os representantes que se manifestarão na audiência, com amplos poderes para transigir, mediante prévia inscrição a ser realizada no Gabinete por meio do endereço eletrônico audiencia.mcz@stf.jus.br até o dia 16/2/2024.  



    Traslade-se esta decisão para as Reclamações 64800, 64803 e 64807.



    Intime-se o Subprocurador-Geral da República Humberto Jacques de Medeiros (Portaria PGR/MPF 100/2023) para participar do ato.  



    À Secretaria e ao NUSOL. Publique-se.  



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator